Tribunal: TJDFT
Processo: 0707503-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707503-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: L. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: TAINAH EVELYN BRITO ROSA AGRAVADO: RAFAEL DOS SANTOS PINHEIRO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a certidão de ID no 61521114. Brasília, DF, em 23 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator